Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721198-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MANOEL LOBO SOUZA MARQUES 07224606197 AGRAVADO: ALBECY GOMES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÓTICAS FORTALEZA contra a decisão de ID 194475908 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALBECY GOMES DE ARAUJO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua atividade; que a movimentação financeira existente é de baixo valor; que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica está consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 59554346, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60056826. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Na hipótese, a parte agravante não cumpriu adequadamente o despacho de ID 59554346, diante da ausência de juntada dos documentos comprobatórios dos gastos. Resumiu-se a parte agravante a apresentar planilha, unilateralmente produzida e desacompanhada de documentos, dos gastos nos últimos meses (ID 60056828). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual a INDEFIRO. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora